Tribunal: STF
Processo: ADI 2392
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-28
Data de publicação: 2001-03-28

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade.  Medida liminar.
Lei 6.486, de 14 de dezembro de 2000, do Estado do Espírito
Santo.
- Rejeição das preliminares de falta de interesse de agir e
de vedação da concessão de liminar com base na decisão tomada na
ação declaratória de constitucionalidade nº 4.
- No mérito, não tem
 relevância jurídica capaz de conduzir à suspensão da eficácia da
Lei impugnada o fundamento da presente argüição relativo à
pretendida invasão, pela Assembléia Legislativa Estadual, da
iniciativa privativa do Chefe do Executivo prevista no artigo 61, §
1º, II, "b", da Constituição Federal, porquanto esta Corte (assim na
 ADIMEC 2.304, onde se citam como precedentes as ADIN's - decisões
liminares ou de mérito - 84, 352, 372, 724 e 2.072) tem salientado a
 inexistência, no processo legislativo, em geral, de reserva de
iniciativa em favor do Executivo em matéria tributária, sendo que o
disposto no art. 61, § 1º, II, "b", da Constituição Federal diz
respeito exclusivamente aos Territórios Federais.  Em conseqüência,
o mesmo ocorre com a alegação, que resulta dessa pretendida
iniciativa privativa, de que, por isso, seria também ofendido o
princípio da independência e harmonia dos Poderes (artigo 2º da
Carta Magna Federal).
Pedido de liminar indeferido.